Tribunal: TJDFT
Processo: 0036902-71.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DA EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
1. A execução existe para garantir que o credor receba o que lhe é devido. Uma vez que o devedor paga a dívida, não há mais razão para o processo continuar. A extinção da execução é uma forma de reconhecer que a obrigação foi cumprida e que o conflito entre as partes foi resolvido.
2. Negou-se provimento ao apelo.